Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745645-32.2023.8.07.0001 APELANTE: TARIANE SOELE DE MOURA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 60097754), in verbis: “Trata-se de ação anulatória c/c repetição de indébito e danos morais, proposta por TARIANE SOELE DE MOURA SILVA em face de BANCO BMG S.A, partes qualificadas nos autos. A parte autora sustenta na inicial que firmou, ou acreditou ter firmado, um contrato de empréstimo consignado convencional junto ao banco requerido, mas que, ao analisar o extrato de pagamento do seu benefício, notou um desconto sob a rubrica de um CARTÃO DE CRÉDITO (RCC), cujo contrato foi autuado sob o no 18373252, com parcelas no valor de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos) cada, das quais foram descontadas treze parcelas, perfazendo o montante total de R$ 1.106,69 (um mil e cento e seis reais e sessenta e nove centavos). Assim, aduz que foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contração de um cartão de crédito consignado de benefício (RCC). Alega que a conduta do réu foi abusiva e que os encargos decorrente da contratação de empréstimo com cartão de crédito são exorbitantes. Tece considerações acerca do direito aplicado. Ao final, requer: (i) a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito na modalidade RCC e a suspensão dos descontos; (ii) condenação da parte ré a restituir, em dobro, os valores cobrados; (iii) subsidiariamente, a conversão do empréstimo feito, via cartão de crédito, para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a aplicação de juros praticados na data da assinatura do contrato; (iv) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00. Requereu os benefícios da justiça gratuita e juntou documentos. Decisão de ID 180554912, declinou a competência para uma das Varas Cíveis do Gama/DF. Deferida a gratuidade de justiça (ID. 185372377). Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID. 187336972). Preliminarmente, impugnou a gratuidade da justiça e alegou inépcia da inicial, assim como prescrição e decadência. No mérito, defendeu a legitimidade do contrato na modalidade cartão de crédito consignado, com código de adesão (ADE) no 79814325. Discorreu acerca da impossibilidade de anulação da avença ou de sua conversão para empréstimo consignado comum. Afirmou que a parte autora anuiu com a contratação do Cartão Benefício Consignado, formalizado em 01/11/2022, o qual deu origem ao cartão de crédito, "BMG Card". Salientou que, ao longo de todo o contrato, há informações expressas e seguras de que a contratação seria referente ao produto de Cartão Benefício Consignado e que a parte autora estaria consciente disto. Sustenta, ainda, que a autora tinha ciência que o pagamento do valor sacado do limite do cartão de crédito é realizado através de fatura mensal, sendo que o valor mínimo desta é descontado do benefício previdenciário até o limite de 5%, cujos descontos são superiores aos encargos cobrados, devendo o contratante escolher se irá quitar integralmente o remanescente ou pagá-lo de forma parcelada. Impugnou o pedido de restituição das parcelas descontadas nos termos do contrato. Impugna o pedido de indenização por danos morais. Ao fim, requereu a improcedência dos pedidos formulados e condenação da autora em litigância de má-fé. Juntou documentos. Em réplica (ID. 189122070), a parte autora refutou os fatos e argumentos expostos na contestação, reiterando os termos da inicial. Instadas à especificação de provas, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o réu requereu audiência de instrução e julgamento (ID 190507327 e ID 1911725930). Decisão saneadora, ID 191395884. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. [...]” A r. sentença julgou o pedido improcedente e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. A autora interpõe apelação (id. 60097758), na qual sustenta que celebrou cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado comum. Sustenta que o Banco-réu incorreu em violação ao dever de informação, pois não lhe forneceu cópia do contrato assinado ou informou os juros incidentes, valor final da operação e termos de pagamento. Assevera que os descontos em folha do mínimo da fatura não reduzem o valor da dívida, abatendo praticamente apenas os encargos de financiamento. Considera o contrato impagável, pois o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado, além de acrescido de juros exorbitantes e outros encargos, o que dificulta a quitação. Verbera que as cláusulas contratuais não apresentam a clareza necessária para se inferir que não se trata de empréstimo consignado. Menciona o teor de Súmula editada pelo TJGO. Ao final, requer (pág. 11): “[...] a. Por todas as razões expostas, requer o recebimento e o provimento do presente recurso de apelação, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes, como a condenação da apelada a devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral. b. Sucessivamente, requer que o apelado interrompa os descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento do salário da apelante, devendo as faturas serem encaminhadas mensalmente para o seu endereço, a fim de que o pagamento ocorra da maneira que lhe convier, bem como requer seja recalculada a dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, apurando-se se a apelante ainda tem valores a pagar e, em caso positivo, seja cravado termo final para pagamento da dívida.” Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 60097723). O apelado-réu apresenta contrarrazões (id. 60097810), nas quais suscita “assédio processual” e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. Intimada para regularizar a representação processual (id. 60291220), sob pena de não conhecimento do recurso, a apelante-autora não se manifestou (id. 61162959). É o relatório. Decido. Identificado que a assinatura da apelante-autora constante na procuração (id. 60097709) diverge da aposta em seu documento de identidade (id. 60097710), a apelante-autora foi intimada (id. 60291220) para regularizar a representação processual. O art. 76, §2o, inc. I, do CPC disciplina que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Assim, uma vez que a apelante-autora, regularmente intimada, não atendeu a determinação de regularizar sua representação processual, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “PROCESSUALCIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. ASSINATURA DIGITALIZADA/ESCANEADA. RUBRICA DE ADVOGADO NÃO IDENTIFICADO. RECURSO APÓCRIFO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR O VÍCIO FORMAL. NÃO ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da suarepresentação processual. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser inadmissível assinatura digitalizada ou escaneada no instrumento procuratório, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, ensejando o nãoconhecimentodo recurso assinado pelo advogado pela ausência de poderes derepresentaçãonos autos, como ocorre no presente caso (AgInt no AREsp no 1.372.728/PE, Rel Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019). 4. Qualquer outra análise acerca da regularidade da assinatura da petição do recurso de apelação seria inviável nesta via em virtude da necessidade do reexame da prova, o que é obstado por força da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1602592/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 04/05/2022) (Grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1. Mantendo sentença condenatória, o Tribunal de origem reconheceu a prática de improbidade administrativa, consignando que o agravante, "então prefeito do município de Aparecida do Taboado, contratou 200 (duzentos) servidores de forma precária, para atividades de caráter permanente sem que houvesse situação excepcional a justificá-las" (fl. 1.218, e-STJ). E ainda: "Não bastasse isso, aproveitando-se da maciça contratação, o apelante abriu portas para a prática de nepotismo [...] No caso, portanto, o dolo genérico restou cabalmente demostrado nos autos" (fl. 1.221, e-STJ). 2. No STJ, a Presidência negou seguimento à irresignação sob o fundamento de que o agravante, embora regularmente intimado, "apenas regularizou o preparo (fls. 1.416/1421), permanecendo, porém, o vício quanto à representação, uma vez que o substabelecimento juntado à fl. 1.422 não foi suficiente para completar a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor dos recursos". 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1716125/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (Grifo nosso) Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento nos arts. 76, §2o, inc. I e 932, inc. III e parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora